Tribunal: TJSP
Processo: 2091037-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO.

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE SOB OS ARGUMENTOS DE QUE ESTÁ PRESTES A SER EXPROPRIADA DE SEU ÚNICO IMÓVEL EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 E, POR INTEGRAR O GRUPO DE RISCO PARA A REFERIDA DOENÇA. REQUER A SUSPENSÃO DO LEILÃO E OFERECE OUTROS IMÓVEIS EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO.

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE SOB OS ARGUMENTOS DE QUE ESTÁ PRESTES A SER EXPROPRIADA DE SEU ÚNICO IMÓVEL EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 E, POR INTEGRAR O GRUPO DE RISCO PARA A REFERIDA DOENÇA. REQUER A SUSPENSÃO DO LEILÃO E OFERECE OUTROS IMÓVEIS EM SUBSTITUIÇÃO.

O ARGUMENTO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO BEM FORA REJEITADO NA ORIGEM, POSTO QUE A AGRAVANTE NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. INTERPOSTO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, ESTE NÃO FOI CONHECIDO POR DESERÇÃO.

NO MAIS, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTOS APTOS À CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI No 8.009/90. TAMPOUCO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE UTILIZA O IMÓVEL COMO FONTE DE RENDA PARA SUSTENTO DA FAMÍLIA.

A AGRAVANTE PRETENDE, AINDA QUE POR VIAS TRANSVERSAS, O RECONHECIMENTO DO IMÓVEL PENHORADO COMO BEM DE FAMÍLIA, PORQUANTO ADUZ QUE SERIA SUA ÚNICA RESIDÊNCIA E, CASO ALIENADO, ESTARIA EXPOSTA AOS RISCOS DE CONTÁGIO POR TER DE DEIXAR SEU ÚNICO LAR.

ENTRETANTO, A AGRAVANTE INFORMOU OUTRO ENDEREÇO COMO SUA RESIDÊNCIA EM DIFERENTES OCASIÕES MESMO APÓS AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. (ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E OUTORGA DE INSTRUMENTO DE MANDATO), DO QUE DECORRE A CONSTATAÇÃO DE INDÍCIOS DE QUE POSSUI OUTRO LOCAL COMO RESIDÊNCIA.

POR FIM, OS IMÓVEIS APRESENTADOS EM SUBSTITUIÇÃO SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE E ESTÃO GRAVADOS COM ÔNUS DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM OUTROS PROCESSOS.
EM QUE PESE O EMPENHO ARGUMENTATIVO, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA NOS AUTOS DE QUE O IMÓVEL É DE FATO O ÚNICO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE APTO A ENSEJAR A SUSPENSÃO DO LEILÃO NOS TERMOS REQUERIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000723846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091037-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SYRLEY
FRANCISCA DE OLIVEIRA, é agravado BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL
SA - BICBANCO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral, e
Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/11
Comarca:
Foro Central Cível – 9a Vara Cível
Processo n°:
2091037-79.2020.8.26.0000
Origem no:
1113418-02.2014.8.26.0100
Agravante:
SYRLEY FRANCISCA DE OLIVEIRA
Agravado:
BANCO
INDUSTRIAL
E
COMERCIAL
SA
-
BICBANCO
Juiz Prolator da decisão agravada: Rodrigo Galvão Medina

VOTO 18.022
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA
QUE MANTEVE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL
PENHORADO.
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE
SOB
OS
ARGUMENTOS DE QUE ESTÁ PRESTES A SER
EXPROPRIADA DE SEU ÚNICO IMÓVEL EM MEIO À
PANDEMIA DA COVID-19 E, POR INTEGRAR O GRUPO
DE RISCO PARA A REFERIDA DOENÇA. REQUER A
SUSPENSÃO DO LEILÃO E OFERECE OUTROS IMÓVEIS
EM SUBSTITUIÇÃO.
O ARGUMENTO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO
BEM FORA REJEITADO NA ORIGEM, POSTO QUE A
AGRAVANTE NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO
PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. INTERPOSTO
ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, ESTE NÃO
FOI CONHECIDO POR DESERÇÃO.
NO MAIS, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA NOS AUTOS DE
DOCUMENTOS
APTOS
À
CARACTERIZAÇÃO
DO
IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, NOS TERMOS DA
LEI
No
8.009/90.
TAMPOUCO
HOUVE
A
DEMONSTRAÇÃO DE QUE UTILIZA O IMÓVEL COMO
FONTE DE RENDA PARA SUSTENTO DA FAMÍLIA.
A AGRAVANTE PRETENDE, AINDA QUE POR VIAS
TRANSVERSAS, O RECONHECIMENTO DO IMÓVEL
PENHORADO COMO BEM DE FAMÍLIA, PORQUANTO
ADUZ QUE SERIA SUA ÚNICA RESIDÊNCIA E, CASO
ALIENADO, ESTARIA EXPOSTA AOS RISCOS DE
CONTÁGIO POR TER DE DEIXAR SEU ÚNICO LAR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/11
ENTRETANTO, A AGRAVANTE INFORMOU OUTRO
ENDEREÇO COMO SUA RESIDÊNCIA EM DIFERENTES
OCASIÕES MESMO APÓS AQUISIÇÃO DO IMÓVEL.
(ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E
OUTORGA DE INSTRUMENTO DE MANDATO), DO QUE
DECORRE A CONSTATAÇÃO DE INDÍCIOS DE QUE
POSSUI OUTRO LOCAL COMO RESIDÊNCIA.
POR
FIM,
OS
IMÓVEIS
APRESENTADOS
EM
SUBSTITUIÇÃO SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO
ESTRANHO À LIDE E ESTÃO GRAVADOS COM ÔNUS
DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM OUTROS
PROCESSOS.
EM QUE PESE O EMPENHO ARGUMENTATIVO, NÃO
HOUVE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA NOS AUTOS DE
QUE O IMÓVEL É DE FATO O ÚNICO LOCAL DE
RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE APTO A ENSEJAR A
SUSPENSÃO DO LEILÃO NOS TERMOS REQUERIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
SYRLEY FRANCISCA DE OLIVEIRA agrava de
instrumento da r. decisão interlocutória de fls. 640, que, nos autos da
execução
de
título
extrajudicial
que
lhe
move

CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A. (CCB
BRASIL),
atual
denominação
de
BANCO
INDUSTRIAL
E
COMERCIAL SA - BICBANCO, bem como a PARAFUSOLÂNDIA
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME e DJALMA RAIMUNDO
DIAS, manteve a designação do leilão do imóvel objeto de penhora, nos
seguintes termos:
Vistos. Fls. 630/631: indefere-se o pedido de reconsideração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/11
já decidido nos autos, mantendo-se íntegra a decisão judicial
agora atacada pelos seus próprios jurídicos fundamentos.
Mesmo porque, em clara desobediência ao disposto no artigo
373, inciso I, do novo diploma processual civil, sua empreitada
restou de todo desacompanhada de elementos de convicção
hábeis - de índole eminentemente documental - a fazer valer sua
pretensão própria, aquela tendentes em ver livre da penhora
referido bem de raiz ("bem de família"), não emprestando às
suas alegações nenhum juízo de verossimilhança - "Semper
onus probandi incumbit qui dicit . Neste sentido: "Processo civil
Embargos de terceiro Penhora Lei no 8.009/90 Falta de prova da
propriedade do imóvel. I Para se obter a proteção legal dada pela
Lei n. 8.009/90, é mister a prova da propriedade do imóvel e sua
característica como bem de família, devendo ser entendido, este
último, como o imóvel residencial próprio do casal ou da
entidade familiar. Não se enquadrando nessa definição, poderá
ser objeto de penhora judicial. II Apelo improvido" (Tribunal de
Alçada do Estado de Minas Gerais - 2o Câmara - AP. 78.035 -
Rel. Juiz Araken Mariz - j. 16.4.1996 - v.u.). Aos leilões. Int.
Inconformada, a agravante afirma que “O motivo do
presente recurso é discutir a necessidade de suspensão de praça de leilão, em razão da
PANDEMIA que acomete o mundo, vez que o imóvel a ser leiloado é de propriedade da
agravante; é seu único imóvel; reside nele; que é pessoa idosa, pertencente ao grupo de
risco; não possui outro local seguro para se instalar neste momento e está comprovado
nos autos a existência de outros imóveis dos demais executados, que não são bens de
família, capazes de saldar o débito” (fls. 02).
Aduz, inicialmente, que o mérito deste recurso não foi
objeto de apreciação do agravo de instrumento no 2083440-
93.2019.8.26.0000, o qual não fora conhecido por deserção. Ademais,
sustenta que as matérias ventiladas são de ordem pública, passíveis de
cognição a qualquer tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/11
Argumenta que seu único imóvel, matriculado no
191.585 perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de imóveis de Goiânia-
GO, foi objeto de penhora nos autos de origem, a despeito de ser bem de
família nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, bem como de existir
outros bens imóveis de propriedade dos demais executados .
Ressalta o cenário atual de pandemia pela Covid-19,
de modo que sendo idosa e do grupo de risco, está prestes a ser
expropriada de seu imóvel em razão de figurar como garantidora de cédula
de crédito bancário emitida pela pessoa jurídica coexecutada.
Sustenta que seu direito à vida, à moradia e dignidade
humana estão sendo violados, bem como a função social da propriedade
não está sendo observada.
Menciona que há de se considerar os meios menos
gravosos aos devedores, porquanto há outros imóveis passíveis de
constrição além daquele que utiliza como residência.
Argumenta que a pandemia é fato conhecido e notório
e que os agentes públicos e privados têm trabalhado para amenizar os seus
impactos, razão pela qual busca da proteção do Poder Judiciário para evitar
perder o seu lar e ficar ainda mais vulnerável à contaminação pela
COVID-19. Postula que se reconheça a prevalência da dignidade humana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/11
sobre a satisfação de débito bancário.
Requer a concessão do efeito suspensivo para fins de
cancelar ou suspender o leilão do imóvel, que teve início em 11 de maio de
2020, com previsão de encerramento em 11 de novembro do mesmo ano,
até que finalize o período de quarentena no Estado de Goiás, onde reside.
No mérito, requer o provimento do recurso para fins de
se reconhecer a reconhecer/declarar a impenhorabilidade do imóvel e
substituir a penhora pelos outros imóveis indicados nos autos.
Deferido o efeito suspensivo tão somente para que não
seja expedida carta de arrematação antes do julgamento deste recurso pelo
Colegiado, quando da decisão preliminar (fls. 99/103).
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.95/98).
Contraminuta apresentada pelo agravante às fls. 109/119.
Informa a intenção de acompanhar a sessão de
julgamento por meio videoconferência (fls. 107).
É o relatório.
Trata-se na origem de execução de título extrajudicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/11
fundada na Cédula de Crédito Bancário no 1191095 e aditamentos
posteriores (fls. 62/88 dos autos de origem) ajuizada em face de
PARAFUSOLÂNDIA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME, na
qualidade de emitente de cédula, e de SYRLEY FRANCISCA DE
OLIVEIRA e DJALMA RAIMUNDO DIAS, devedores solidários.
O objeto deste agravo cinge-se ao pleito da agravante
SYRLEY FRANCISCA DE OLIVEIRA em suspender o leilão designado
para alienação do imóvel matriculado sob no 191.585 perante o Cartório do
1o Ofício de Registro de Imóveis de Goiânia-GO (fls. 274/275), localizado
à na Alameda Juazeiro do Norte, Chácara 83, Parque da Amazônia.
Os argumentos delineados em sua minuta recursal
versam sobre a impossibilidade de se alienar o único imóvel da agravante,
onde reside com sua família, em meio ao atual cenário de pandemia da
COVID-19. Aduz ser idosa, pertencente ao grupo de risco para a essa
enfermidade e traz argumentos atinentes ao direito à saúde, moradia e
dignidade da pessoa humana.
Pois bem.
Lavrado o termo de penhora de fls. 251 dos autos de
origem (posteriormente retificado e substituído pelo termo de fls. 314), a
agravante apresentou impugnação às fls. 253/260 em 13 de dezembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/11
2018. Nessa ocasião, arguiu a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de
bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990. Todavia, não apresentou
qualquer documento para comprovar suas alegações.
Sobreveio a decisão proferida pelo DD. Juízo a quo
fls. 271/272 rejeitando o argumento de impenhorabilidade do imóvel,
contra a qual a agravante interpôs o agravo de instrumento no 2083440-
93.2019.8.26.0000, ocasião em que o efeito suspensivo foi indeferido por
ausência de verossimilhança das alegações; ao final, o recurso deixou de
ser conhecido por deserção. Interposto agravo interno, este foi desprovido
por acórdão desta Colenda 22a Câmara de Direito Privado.
Ademais, a agravante impetrou mandado de segurança
contra o referido acórdão ao 11o Grupo de Câmaras de Direito Privado (no
2248366-91.2019.8.26.0000), o qual não foi conhecido por decisão do
Eminente Desembargador Virgílio De Oliveira Junior.
Ato contínuo, em prosseguimento da execução, o
imóvel objeto da penhora foi avaliado em R$ 400.000,00 (fls. 601),
conforme retorno da carta precatória de fls. 513/605, ocasião em que a
agravante foi intimada pessoalmente para impugnar o valor no prazo legal
(fls. 602), todavia, quedou-se inerte.
Após os trâmites necessários, o leiloeiro oficial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/11
manifestou-se às fls. 617/626 para apresentar o edital do leilão e o DD.
Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito (fls. 627).
Contra essa decisão, a agravante apresentou pedido de
reconsideração em virtude da atual pandemia (fls.630/631), rejeitado pelo
MM. Magistrado por meio da decisão e fls. 640, contra a qual o presente
recurso foi interposto.
Ante a narrativa dos fatos, conclui-se que os
argumentos aventados acerca do estado de pandemia são insuficientes para
obstar o prosseguimento do leilão propriamente dito, posto que realizado
de maneira eletrônica e virtual no período entre 11 de maio e 11 de
novembro de 2020. Em verdade, o que se pretende com este recurso, ainda
que por vias transversas, é o reconhecimento do imóvel penhorado como
bem de família, porquanto a agravante aduz que seria sua única residência
e, caso alienado, estaria exposta aos riscos de contágio por ter de deixar
seu único lar.
A Lei 8.009/1990 visa proteger o local de residência
da entidade familiar e resguardar a sobrevivência digna do devedor. Não
existe óbice à caracterização do bem de família a propriedade de mais de
um imóvel, bem como está consolidada a jurisprudência no sentido de se
reconhecer como bem de família o imóvel que, embora não ocupado pelo
devedor, sirva como fonte de rendimentos para o sustento familiar. Nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/11
sentido, a Súmula 486 do C. Superior Tribunal de Justiça:
É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que
esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação
seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.
Ocorre que a agravante, repetindo sua conduta na
origem, não demonstrou que o imóvel em questão serve efetivamente
como residência do núcleo familiar. Tampouco demonstrou que dele
aufere algum tipo de receita para o seu sustento.
Apresentou neste agravo, interposto em 2020, as
contas de serviços de água e energia elétrica do ano 2018; a despeito do
imóvel ter sido adquirido em 2010, informou nos contratos celebrados em
2012 endereço diverso de sua residência (fls. 62, 70, 75, 80 da origem), o
mesmo reportado em sua qualificação no instrumento de mandato de fls.
250, do ano de 2017 Rua Caravelas, Q.A., L. 15, Vila Santa Helena,
Goiânia/GO. Em momento algum esclareceu o motivo das referidas
divergências, do que decorre a constatação de indícios de que possui outro
local como residência.
Por outro lado, informa a existência de outros bens
passíveis de constrição e os oferece à penhora, a fim de permitir o
prosseguimento à execução de forma menos gravosa aos devedores (fls. 19
deste agravo). Todavia, os referidos imóveis, cujas matrículas estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091037-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/11
acostadas às fls. 71/88, são todos de propriedade de CHARLES ANDRÉ
DE OLIVEIRA, terceiro estranho à lide. Ademais, consta averbação de
indisponibilidade de seus bens (vide, por exemplo, fls. 76).
Em que pese o empenho argumentativo, não houve
comprovação inequívoca nos autos de que o imóvel é de fato o único local
de residência da agravante apto a ensejar a suspensão do leilão nos termos
requeridos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator